Tribunal: TJMT
Processo: 1008108-34.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008108-34.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELISANGELA FERREIRA DA SILVA - CPF: 779.634.231-49 (RECORRENTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO.

ARTIGO 1.026,
§ 2° DO CPC.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

3. Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026, § 2° do Código de Processo Civil.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de embargos de declaração com prequestionamento opostos por Elisângela Ferreira da Silva, em face de acórdão, pelo qual não se conheceu do recurso interposto pela reclamante/embargante em face da inovação recursal, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nas razões do recurso menciona-se o prequestionamento da matéria, alegando-se inconteste o cerceamento de provas, deturpando o devido processo legal tão celebrado pela Constituição Federal.

Quanto à omissão julgada, alega-se que não foi analisado o cerceamento de provas ante o julgamento antecipado da lide, causando enorme prejuízo à embargante.

Por tais razões, requer-se que seja suprida a omissão sobre o ponto do recurso oposto.

Contrarrazões não foram apresentadas, apesar de a embargada ter sido intimada para tal.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024